Tribunal: TJBA
Processo: 8029537-84.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8029537-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA
2ª
VARA
DE FAMÍLIA E 1ª VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,
AMBAS
DA COMARCA DE SALVADOR – BA .
ADOÇÃO C/C
GUARDA
PROVISÓRIA.

MATÉRIA
AFETA AO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (ECA). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
DO
/VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SALVADOR PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº.
8029537-84.2023.8.05.0000
,
sendo Suscitante Juiz de Direito da
2
ª Vara
de Família da Comarca de Salvador – Ba
e Suscitado Juiz de Direito
da 1ª Vara da
Infância e Juventude da Comarca de Salvador - Ba

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção de Cível Reunida, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar procedente o conflito, declarando competente o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador - Ba,

nos demais termos do relatório e voto do Relator.